Tribunal: STF
Processo: RE 1555432
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO E PROVA JUDICIALIZADA BASEADA EM DEPOIMENTO INDIRETO. DESPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. 



2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 



3. Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial. 



4. Na hipótese, observa-se que os elementos dos autos não são suficientes para a pronúncia do réu, haja vista que os únicos indícios que apontam o agravado como autor do homicídio consistem relatos prestados no inquérito e em depoimento judicial indireto, não corroborado em juízo pelas fontes originárias da informação. 



5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumo causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente de testemunhos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória. 



6. Agravo regimental não provido.”(edoc. 50)  



    Em suas razões, sustenta o recorrente violação do art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que



    “[o] Superior Tribunal de Justiça violou o art. art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna, pois não assegurou a competência do Tribunal do Júri, para julgar crimes dolosos contra a vida, a despeito da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. ”.



    Requer, ao final, seja o recurso conhecido e provido para restabelecer a pronúncia do acusado.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o Ministro Rogério Schietti Cruz, ao confirmar a decisão monocrática que anulou a pronúncia, assim decidiu:  



    “(...)



    No caso vertente, as instâncias ordinárias entenderam haver indícios de autoria a partir dos depoimentos acostados aos autos. 



    A leitura do acórdão revela que o policial Civil Urandes descreveu o que ouvira do policial Alecsandro, que, por sua vez, relatou o que escutara do carcereiro Enivaldo, que não foi ouvido em juízo. 



    O policial Alexandre registrou que, "ao indagar dos presos quem havia praticado lesões na vítima, se apresentaram os acusados Washington e Geysler, afirmando que realmente desferiram pancadas na vítima" (fl. 78). 



    Conforme aduzi na decisão monocrática, verifico que, não obstante o policial Alexandre haja, em juízo, declarado que os réus lhe confessaram haverem desferido pancadas na vítima, os acusados, perante a autoridade judiciária, negaram a participação no delito. 



    Como se vê, as duas primeiras testemunhas relataram apenas o que ouviram dizer acerca dos fatos. 



    E, quanto às palavras ditas pelo policial Alexandre, não obstante os argumentos do insurgente, segundo tem decidido este Superior Tribunal, esse depoimento indireto não pode ser considerado hábil a confirmar os elementos inquisitoriais, máxime porque não corroborado pela fonte originária da declaração os réus, que, perante o Juízo, negaram sua participação no evento criminoso e chegaram a imputar a autoria a outros encarcerados. 



    Mais uma vez, assinalo que é ônus da acusação reunir lastro probatório suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia, o que, como fundamentadamente exposto, não se alcançou no presente caso, haja vista que a pronúncia se deu com base apenas em elemento informativo do inquérito não corroborado em juízo e em testemunho indireto.(edoc.50, p. 16, grifamos)  



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para superar a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, como pretendido, seria necessário um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Além disso, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (artigo 155 do Código de Processo Penal). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente